Tribunal: TJDFT
Processo: 0000963-02.2020.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. ILEGALIDADE DAS PROVAS LEVANTADAS EM AMBOS OS APELOS. PROCEDENTE. DÚVIDA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA AUTORIZAR A BUSCA PESSOAL. VIOLAÇÃO INJUSTIFICADA DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO DECORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS PROVIDOS.
1. A realização de audiência por meio de videoconferência decorre da necessidade de contenção da pandemia da COVID-19, aliada à garantia da continuidade da prestação jurisdicional, nos termos das Portarias Conjuntas no 37/2020, no 43/2020, no 50/2020 e no 52/2020 do TJDFT, que disciplinam as recomendações ditadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Assim, a medida excepcional se mostra benéfica tanto para o adolescente, que fica protegido da desnecessária exposição ao vírus, quanto para a saúde pública e para a prestação jurisdicional.
2. A busca pessoal é um meio de prova previsto no artigo 240, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, cuja realização independe de mandado (artigo 244 do Código de Processo Penal), condicionada a fundada suspeita de que o sujeito oculte consigo arma proibida ou objetos ou papeis que constituam corpo de delito.
3. Em atenção ao aspecto invasivo e vexatório do procedimento, a própria lei reforça que a suspeita de que o indivíduo esteja ocultando consigo algum dos materiais previstos no dispositivo deve ser "fundada", ou seja, é necessário que exista indício concreto de ocorrência de alguma situação que autorize a busca pessoal, evitando-se submeter pessoas, aleatoriamente, à revista pessoal.
4. A mera presença do jovem, sozinho, em local conhecido pela ocorrência de tráfico de drogas, e o esboço de nervosismo ao avistar a viatura policial, sem o declínio de circunstância concreta, não configuram a fundada suspeita da ocultação de objeto ilícito.
5. O art. 5o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. “O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata – é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio” (HC 598.051- STF).
6. Os policiais ingressaram à residência do adolescente, mesmo sem a presença de qualquer familiar ou responsável, e sem fundada suspeita de prática de crime no interior da casa, fulminando de ilegalidade o ingresso no domicílio. (HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021; e HC 603.045/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021)
7. A descoberta posterior de uma situação de flagrante (posse de drogas), decorrente da revista pessoal ilícita e ingresso irregular na moradia do representado, é imprestável para a condenação, pois advinda de prova ilicitamente obtida, também o sendo, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes e a própria ação penal, apoiada exclusivamente nessa diligência policial, impondo-se a absolvição do representado.
7. Preliminar rejeitada. Recursos providos.